Tribunal: TCU
Processo: 020.599/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES do item 9.5 FEITAS AO Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1918/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 023.591/2018-8

Inteiro teor:
Acórdão 499/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da representação da então Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro (Secex/RJ), com base em denúncia anônima (TC Processo 029.569/2017-8 ), acerca de irregularidades na gestão de pessoal do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ), mais especificamente sobre contratação sem concurso público e realização de pagamentos indevidos de remunerações e benefícios a empregados comissionados. Considerando que por meio dos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 1918/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 023.591/2018-8 (Representação), foram exaradas as seguintes determinações: 9.5. determinar, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do Regimento Interno do TCU e c/ inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ), que: 9.5.1. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, cumpra o determinado pelo subitem 9.2.4 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , no sentido de não admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula 231 de jurisprudência deste Tribunal, adotando medidas para a exoneração de todos os empregados exercentes de cargo comissionado que não atendem os requisitos de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento (não concursados), mas de atividades rotineiras; 9.5.2. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, defina, em seus normativos, percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, com fundamento no inciso V do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal (Item 9.2.5 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário ); e 9.5.3. se abstenha de pagar salário de cargo em comissão cumulado com gratificação de encargo especial em atenção ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal de 1988. Considerando que, em relação à realização de concurso público (primeira parte do item 9.5.1 da deliberação), a então Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) apurou que o CRA-RJ contratou o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) para a realização de concurso público, estando o referido certame finalizado, resultando na contratação de quatro funcionários, com previsão de que sejam chamados mais nove, no período de um a três anos, demonstrando que aquela autarquia adotou providências no sentido de atender ao comando estabelecido pelo Tribunal (§§ 22 a 28 da instrução de peça 56); Considerando que, em relação à exoneração de todos os empregados não concursados ocupantes dos aludidos cargos comissionados extintos (segunda parte do item 9.5.1 da deliberação), a AudGovernança apurou que a autarquia promoveu a movimentação de pessoal, exonerando todos os empregados que ocupavam cargos em comissão denominados Assistentes Técnicos (§§ 34 a 36 da instrução de peça 56); Considerando que, apesar da intempestividade no cumprimento dessa determinação, uma vez que o CRA-RJ não levou em consideração o período de 360 dias estabelecido no item 9.5.1 do Acórdão 1918/2022-TCU-Plenário , e que, embora a reestruturação promovida pelo CRA-RJ tenha tornado inviável estabelecer a correlação entre os cargos em comissão de assistente técnico identificados por este Tribunal, que não atendiam os aludidos requisitos, e os novos cargos em comissão criados, a AudGovernança considerou a determinação cumprida, tendo em vista que o Conselho adotou medidas para não admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, bem como estabeleceu a adoção de medidas com vistas a exoneração de todos os empregados não concursados exercentes de cargo comissionado que não atendessem os requisitos de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, mas de atividades rotineiras; Considerando que, no tocante à alteração normativa para definição de percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira (item 9.5.2 da deliberação), a unidade técnica concluiu que, com a elaboração da Resolução Normativa CRA/RJ 368/2023, o Conselho adotou providências no sentido de dar cumprimento à determinação proferida por esta Corte (§ 9 da instrução de peça 56 e §§ 39 a 46 da instrução de peça 47); Considerando que a AudGovernança verificou que a aludida resolução estabelece um percentual de 50% para os cargos em comissão, consoante ao disposto na Lei 8460/1992, em vigor à época da prolação da decisão referenciada no item 9.5.2. ( Acórdão 341/2004-TCU-Plenário ), mas desatualizada em relação à Lei 14.204/2021, que estabelece que o percentual para ocupação de cargos em comissão por funcionários egressos de concurso público passe a ser de 60%, sendo suficiente dar ciência ao CRA-RJ acerca desse fato, a fim de evitar a repetição desta irregularidade; Considerando que, no que tange ao pagamento de salário de cargo em comissão cumulado com gratificação de encargo especial (item 9.5.3 da deliberação), a unidade instrutiva concluiu que a apresentação da Resolução Normativa CRA-RJ 368/2023, com as vedações nela contidas, atende à determinação em comento, a qual considerou-se, portanto, cumprida (§ 10 da instrução de peça 56 e §§ 50 a 54 da instrução de peça 47); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 1918/2022-TCU-Plenário ; b) expedir a medida constante do item 1.6.1 desta deliberação; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado das instruções de peça 47 e 56, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ); e d) apensar definitivamente estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 023.591/2018-8 ), nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 36 da Resolução - TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.599/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que o art. 7o da Resolução Normativa CRA-RJ 368/2023, que contém a previsão de nomeação de funcionários não efetivos até o limite máximo de 50%, contraria o estabelecido no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021, o qual estipula o percentual mínimo de 60% para preenchimento de cargos em comissão por funcionários efetivos.